Tribunal: TJES
Processo: 0000440-94.2007.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-94.2007.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BENEDITO SERGIO CONCEICAO DIAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000440-94.2007.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENEDITO SERGIO CONCEICAO DIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES que fixou os honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor correspondente a 80 URH, equivalente, na data da sentença, a R$8.425,60 (oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). O recorrente pleiteia a redução do valor arbitrado. Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da quantia fixada. O Ministério Público deixou de intervir, por ausência de interesse público relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo mostra-se proporcional e compatível com os critérios legais de fixação, ou se deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É direito do defensor dativo receber remuneração pelo serviço prestado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo vedado ao Estado se beneficiar indevidamente do trabalho jurídico prestado sem a devida contraprestação.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e o tempo exigido.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 984 (REsp 1.665.033/SC), estabelece que as tabelas da OAB servem apenas como referência para o arbitramento de honorários e não vinculam o juiz, salvo se forem fruto de acordo entre a OAB, a Defensoria Pública e o Poder Público.

No caso concreto, embora tenha havido atuação diligente e técnica do defensor dativo, a complexidade reduzida da causa e o número limitado de atos processuais praticados justificam a redução do valor inicialmente fixado.

O Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não possui força vinculante por não ter sido editado conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 984/STJ, razão pela qual não afasta a competência do juízo para arbitrar os honorários por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode arbitrar os honorários de defensor dativo por equidade, considerando os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC/2015, ainda que existam tabelas da OAB ou normas administrativas estaduais.

A tabela da OAB não vincula o magistrado, salvo quando firmada em acordo com o Poder Público e a Defensoria Pública, nos termos do Tema 984 do STJ.

A fixação de honorários em valor excessivo, sem correspondência com a complexidade da causa ou com os serviços efetivamente prestados, pode ser revista para adequação à razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 04.11.2019 (Tema 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000440-94.2007.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENEDITO SERGIO CONCEICAO DIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Es
tado do Espírito Santo
,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que fixou os honorários advocatícios em favor do Dr. Almir Cipriano Júnior, OAB/ES nº 12.070, nomeado pelo juízo para defender o réu Benedito Sérgio Conceição Dias neste feito.

O recorrente, nas razões apresentadas, requer a redução do valor arbitrado como verba honorária.

Nas contrarrazões, pugna o recorrido pelo improvimento do apelo.

Manifestação da Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, apontando a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É a síntese do feito. Passo a analisar o mérito do recurso.

É certo que são devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária.

No entanto, conforme entendimento consolidado nesta Câmara, o arbitramento dos honorários também não pode perder de vista as disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1665033/SC (3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 04/11/2019), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu as seguintes teses no Tema 984:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª)
São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª)
Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Na espécie, a sentença recorrida, em vista da atuação do advogado, entendeu razoável o pagamento de 80 (oitenta) URH, equivalente, naquela data, a R$8.425,60 (oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

Revendo o feito, verifico que o recorrido foi nomeado em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 06/10/2016, vindo a representar o réu neste ato e ofereceu as alegações finais em forma de memoriais. Em todas as oportunidades em que oficiou nos autos, o recorrido cumpriu com zelo seu mister, desenvolvendo de forma satisfatórias as matérias de direito aplicáveis.

Por outro lado, muito embora reconheça a atuação escorreita do defensor dativo, parece-me inegável que a verba fixada em prol da profissional mostra-se deveras excessiva, merecendo redução.

Tratando-se de advogado nomeado pelo juízo,
cuja verba será arcada pelo Estado
, e não de profissional escolhido livremente pela parte, deve ser prontamente afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a
desproporcionalidade dos valores ali fixados
. Vale ressaltar, como consta do entendimento pretoriano acima, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios.

Também não me parece vinculativo o Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011, ato normativo do Poder Executivo que não foi editado em consonância com as exigências do Tema 984 (em acordo entre Poder Público, Defensoria Pública e OAB), e que obviamente não afasta o disposto no Código de Processo Civil, que confere ao Magistrado a competência para a fixação dos honorários.

Nesse passo, levando em consideração a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 20, §3º, do CPC/73), notadamente o grau zelo do profissional, a natureza pouco complexa da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, constato ser suficiente à retribuição do trabalho a fixação dos honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, para reduzir a verba honorária para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)